Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Processo : 0705513-04.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra o despacho[1] do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que consignou a impossibilidade de a agravante participar da Assembleia Geral de Credores (AGC), da seguinte forma: Este Juízo, por meio da sentença de ID. 54788036, entendeu que a presente impugnação à segunda relação de credores era intempestiva, indeferindo a petição inicial. Contra a referida sentença, foram interpostos dois recursos de agravo de instrumento (de números 0704719-17.2020.8.07.0000 e 0708372-27.2020.8.07.0000). No recurso no 0704719-17.2020.8.07.0000 foi deferida, em parte, a tutela provisória recursal, apenas para reconhecer a tempestividade da impugnação apresentada. Com base na decisão da segunda instância, a presente ação teve prosseguimento, com as manifestações da recuperanda, da administradora judicial e do Ministério Público. Contudo, em face da prejudicialidade dos julgamentos dos recursos de agravo de instrumento supramencionados, antes de proferir sentença nesta ação determinou-se a suspensão processual (decisão de ID. 81179809). De fato, não é possível proferir nova sentença na presente ação sem a cassação da de ID. 54788036. No que tange ao pedido de participação na Assembleia Geral de Credores, verifico que o mesmo já foi apreciado e indeferido pela decisão de ID. 61488255 (que restou irrecorrida), sendo que a mera redesignação da solenidade não constitui fato novo apto a reapreciar a pretensão. Ademais, na medida em que o crédito em questão não constou da segunda relação de credores, nem foi admitido por decisão judicial, não há que se falar em direito a voto, ainda que em lista em separado (nos termos do artigo 39, caput, da LRJF). À Secretaria para que torne os autos conclusos após a certificação do trânsito em julgado dos recursos de agravo de instrumento de números 0704719-17.2020.8.07.0000 e 0708372-27.2020.8.07.0000. (Negritos adicionados) Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a sua impugnação de crédito foi admitida no julgamento dos Agravos de Instrumento n. 0704719-17.2020.8.07.0000 e 0708372-27.2020.8.07.0000, sendo anulada a decisão que havia reconhecido a intempestividade e indeferido a petição inicial. Entende que, devido ao julgamento operado nos referidos agravos, assiste-lhe o direito à participação na 2a Convocação da Assembleia Geral de Credores, a ocorrer na data de 24.2.2021, com pleno exercício de voz e voto. Pede a tutela provisória para determinar a sua participação na Assembleia Geral de Credores (2a Convocação) e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. De início, cabe destacar que o pronunciamento judicial sem qualquer conteúdo decisório apto a gerar prejuízo à parte não pode ser atacado por recurso (art. 1.001 do CPC). A propósito, ilustra o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O provimento jurisdicional agravado não possui nenhum cunho decisório, tampouco causa prejuízo ao ora recorrente, trata-se de simples despacho que determina a complementação da perícia. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente, os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015. Negritado) Com efeito, no caso, não houve novo pronunciamento judicial acerca da participação da agravante na Assembleia Geral de Credores, pois isso já havia sido decidido nos autos (Id. 61488255 dos autos na origem), sem impugnação. Ao depois, os Agravos de Instrumento n. 0704719-17.2020.8.07.0000 e 0708372-27.2020.8.07.0000 não trataram especificamente sobre a participação da aqui agravante na Assembleia Geral de Credores, apenas reconheceu a tempestividade de sua impugnação de crédito, para determinar o regular processamento na origem. Logo, à míngua de fato novo, pois, afinal, sequer transitaram em julgado os acórdãos proferidos nos mencionados agravos, o juízo de origem não estava obrigado a se pronunciar novamente sobre o assunto (art. 505 do CPC). Daí que não houve propriamente uma decisão, porém, mero despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame às partes, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Ademais, inviável a análise da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. A propósito, o precedente nesta eg. Turma: [...] 1. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pela instância originária constitui supressão de instância. [...] (AGI 0706372-88.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 14/08/2019, DJe 21/08/2019) Não fosse o bastante, resta inviável o manejo deste agravo de instrumento, que veio à conclusão desta relatoria natural no final do expediente de ontem (23.2.2014, às 18h45)), para assegurar a participação da agravante na 2a convocação da Assembleia Geral de Credores, designada para esta data (24.2.2021), com início do credenciamento as 14 horas e encerramento as 14 horas e 45 minutos[2]. Obviamente, não haveria tempo hábil para a pretendida participação, valendo ressaltar que a AGC foi designada desde 29.12.2020. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 83984036 dos autos na origem n. 0727300-15.2019.8.07.0015. [2] Id. 80519892 dos autos da Recuperação Judicial n. 0712583-95.2019.8.07.0015